Tribunal: STF
Processo: HC 91492
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ADOLESCENTE. INFRAÇÃO CORRESPONDENTE AO ART.
   157, § 2º, I e II, CP. INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME DE
   SEMILIBERDADE. ATINGIMENTO DA MAIORIDADE.  MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
   POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 121, § 5o, DO ECA NÃO
   CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
I - A aplicação do Estatuto da
   Criança e do Adolescente rege-se pela idade do infrator à época
   dos fatos.
II - O atingimento da maioridade não impede a
   permanência do infrator em regime de semiliberdade, visto que se
   trata de medida mais branda do que a internação.
III - O
   cumprimento de medida sócio-educativa para além dos dezoito anos
   de idade atende aos objetivos do legislador, que são, basicamente,
   os de preservar a dignidade do menor infrator e promover a sua
   reinserção no convívio social.
IV - Ordem denegada.